Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva oriunda do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001, que entendeu pela procedência, em parte, dos pedidos formulados pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF e condenou, naqueles autos, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças (da base de cálculo do adicional noturno) referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 209, I, do CPC).
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu, nos Embargos de Divergência no REsp 1.426.968/MG, que: "A Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que 'o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos'."
3. O verbete 383, in fine, da súmula do Pretório Excelso, preconiza que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
4. Aferido que o cumprimento individual de sentença foi ajuizado anteriormente ao prazo derradeiro para o implemento da prescrição, que ocorrerá em outubro de 2024, impossível avaliar que a pretensão foi fulminada pela prejudicial de mérito.
5. Recurso provido.